Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS. APENADO REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A reincidência é condição pessoal inerente as pessoas condenadas em definitivo, com os mesmos reflexos semelhantes a seus antecedentes, que se comunica a todas as condenações em execução.
2. Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções.
3. No caso, o agravante possui condição pessoal de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), e à luz dessa condição devem ser analisados os benefícios executórios, mormente diante da novel Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrimes).
4. Recurso da Defesa desprovido.